Tribunal: TJES
Processo: 5000950-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-14.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VALDELICIA FRANCISCA DOS REIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Valdelicia Francisco dos Reis, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de comprovação do recolhimento das despesas do oficial de justiça para a penhora do imóvel da executada configura ausência de pressuposto processual hábil a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento das diligências do oficial de justiça para penhora imediata do imóvel não configura ausência de pressuposto processual capaz de justificar a extinção da execução.

4. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu nos autos.

5. A relação processual já se encontrava regularmente constituída, uma vez que a executada foi devidamente citada, conforme comprovado nos autos.

6. O não atendimento ao comando judicial de comprovação do recolhimento das despesas do oficial de justiça não se confunde com hipóteses de extinção por significante lapso temporal sem ter, ao menos, sido realizada a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

8. A ausência de comprovação do recolhimento das despesas do oficial de justiça para a diligência expropriatória não configura ausência de pressuposto processual apta a justificar a extinção da execução fiscal.

9. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000950-14.2019.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VALDELICIA FRANCISCO DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (id. 12108192) proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que julgou extinta a execução fiscal manejada em face de
VALDELICIA FRANCISCA DOS REIS
, na forma do artigo § 1º e inc. IV do Art. 485 do CPC, por ausência de pressuposto processual.

Em suas razões recursais (id. 12108197), o Apelante argumenta que a hipótese dos autos não revela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, tendo em vista a citação válida da parte executada.

Alega que a as custas não recolhidas se referem apenas às despesas de Oficial de Justiça para cumprimento de diligência expropriatória, requerida anteriormente para penhora do imóvel, objeto de cobrança do IPTU.

Assim, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença com o prosseguimento da execução, para possibilitar a comprovação do recolhimento das custas inerentes à diligência para a penhora do imóvel.

Muito bem
, analisando detidamente os autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

De início, verifico que se trata de execução fiscal, e durante o trâmite da ação, ocorreram diversas diligências, sendo que após o deferimento do pedido o bloqueio eletrônico de ativos financeiros em face da executada, até o montante atualizado da dívida (R$ 3.687,59), nos ids. 12108185 e 12108187, foi juntado recibo com resultado negativo.

Em seguida, foi deferido por despacho (id. 12108191) o pedido de penhora imediata sobre o imóvel, objeto do crédito tributário, com a intimação do Município apelante para previamente comprovar o recolhimento das despesas relacionadas ao transporte do oficial de justiça para tal diligência.

Ante a inércia da parte autora, foi proferida sentença (id. 12108192) extinguindo a execução nos seguintes termos:

Como já relatado, o exequente embora regularmente intimado deixou de proceder o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça para
fins de viabilizar a realização do ato citatório.
Todavia, o exequente permaneceu inerte.

[...] In casu, o não recolhimento das despesas processuais necessárias ao cumprimento do ato processual inviabilizou o prosseguimento da demanda e resultou, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante ao exposto, reconheço de ofício a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução com fulcro no § 1º e inc. IV do art. 485 do CPC.

Com efeito, fácil notar que a ausência de recolhimento das diligências expropriatórias do oficial de justiça para penhora imediata sobre o imóvel, não caracteriza ausência de pressuposto processual hábil a justificar a sua extinção, podendo, a depender do caso, configurar abandono de causa, hipótese em que se pressupõe a intimação pessoal da parte, consoante leitura do Art. 485, incisos II e III, c/c o seu §1º, do CPC, que, no entanto,
não foi efetivada nos autos
.

Destaco que o ato citatório foi devidamente realizado por meio dos Correios, conforme Aviso de Recebimento no id. 12107529.

Por conseguinte, verifico que já houve a angularização da relação processual, sendo que a parte credora, ora apelante, apenas deixou de atender ao comando judicial que determinou o recolhimento das despesas relacionadas ao transporte do oficial de justiça, necessário para fins de penhora de bens, o que não se confunde com os casos em que o feito tramita por significante lapso temporal sem ter, ao menos, sido realizada a citação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para ANULAR a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões